Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700349-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GUEDES DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por MARIA APARECIDA GUEDES DUARTE, com fulcro no artigo 3o da Lei n. 12.153/10 e no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada no bojo dos autos em curso no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, aduz a agravante que propôs ação de conhecimento contra o Distrito Federal para a realização de procedimento cirúrgico de MAMOPLASTIA E CORREÇÃO DE ABDOMEN EM AVENTAL com todos os materiais e suporte de internação necessários em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas do réu e que, não obstante a indicação cirúrgica, o magistrado a quo indeferiu o seu pedido antecipatório, considerando a inexistência de urgência ou emergência médica, tampouco perigo de vida ou risco de debilidade permanente à saúde que justificasse a tutela requerida. É o breve relatório daquilo que interessa. A decisão recorrida deverá ser mantida. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não poderá ser deferido, isso porque não preenche os requisitos necessários à sua concessão na medida em que a presença do periculum in mora não está configurada, pois se trata de procedimento cirúrgico sem o reconhecimento de urgência pelo médico responsável pela cirurgia. De igual modo, não se faz presente o fumus boni iuris, porquanto não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na realização do procedimento médico-cirúrgico, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a realizar a cirurgia, notadamente diante da possibilidade de não ser obedecida eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que a da agravante. Na hipótese em apreço não há notícia de recusa injustificada da prestação do serviço público de saúde. Ressai dos autos, que em 25/03/2019 a agravante foi avaliada pela médica no ambulatório de Cirurgias Plásticas no HRAN, com indicação de cirurgia plástica reparadora, porém deve aguardar a fila de espera que conta com 80 pacientes, classificados conforme grau de prioridade, sendo que a agravante se encontra em grau 3, além da escassez de recursos humanos e materiais. Ainda que existente a indicação cirúrgica, não havendo demonstração da urgência do procedimento, ou que seja indispensável à sobrevivência da paciente, não há como sustentar a pretensão em sede de liminar. Eventual deferimento do pleito, sem o estabelecimento do contraditório, poderá resultar em violação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, por tratamento desigual em relação a outras pessoas que se encontrem na mesma situação. Do mesmo modo, não se justifica a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas com o procedimento cirúrgico indicado na rede privada de saúde, isso porque, sabidamente, bem mais oneroso, além do fato de que não houve a recusa de sua realização por impossibilidade ou inexistência da referida especialidade na rede pública, e sim que aguardasse a sua oportunidade e disponibilidade para sua realização. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a decisão recorrida. Intime-se a agravada para manifestação no prazo legal. Comunique-se ao juízo da causa. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 25 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito